Tribunal: TJMT
Processo: 1017725-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017725-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0014-07 (AGRAVANTE), JOSEMIR KREIBICH - CPF: 032.860.979-00 (AGRAVADO), LUCIANE BERGMAIER KREIBICH - CPF: 042.982.649-47 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALORIZE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 41.844.517/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
STAY PERIOD
. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS REPRESENTADOS POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) ORIUNDA DE OPERAÇÃO BARTER. ART. 11, DA LEI N. 8.929/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela empresa Dipagro Ltda. contra decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial dos empresários rurais Josemir Kreibich e Luciante Bergmaier Kreibich, determinando a suspensão das execuções, com exceção das previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar a aplicabilidade do
stay period
aos créditos garantidos por Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, decorrente de operação barter, em vista da alteração promovida pela Lei n. 14.112/2020 ao art. 11 da Lei n. 8.929/1994, que exclui tais créditos dos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O art. 11, da Lei n. 8.929/1994, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020, estabelece que créditos oriundos de CPR com liquidação física, em operação barter, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, configurando crédito extraconcursal.

4. A CPR, garantida por penhor agrícola, sem interferência de terceiros e vinculada à entrega física, é excluída dos efeitos do
stay period
, conforme entendimento jurisprudencial e modificação legal que priorizam a natureza extraconcursal deste crédito.

5. A alegação de essencialidade dos grãos de milho à atividade empresarial dos Recuperandos não se aplica ao caso concreto, pois não caracteriza bem de capital essencial, afastando a suspensão das execuções fundadas em CPR.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “Créditos oriundos de Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, emitida em operação barter, são considerados extraconcursais e, portanto, excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 11, da Lei n. 8.929/1994, alterado pela Lei n. 14.112/2020.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.929/1994, art. 11; Lei n. 11.101/2005, art. 6º, §§ 1º, 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n. 1009016-75.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Dipagro Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o processamento da Recuperação Judicial n. 1004619-27.2024.8.11.0003, determinando a suspensão de todas as ações movidas em face dos Agravados, com exceção daquelas previstas nos parágrafos 1
o
, 2
o
e 7
o
do artigo 6
o
da Lei n. 11.101/2005.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os Recorridos emitiram a Cédula de Produto Rural n. 26.02.2024, em seu favor, se comprometendo a entregar 45.943 (quarenta e cinco mil, novecentas e quarenta e três) sacas de milho da safra 2024/2024, com garantia de penhor rural da referida quantidade e produto.

Aduz que, em vista do descumprimento da obrigação, ajuizou a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com pedido de tutela de urgência n. 1001976-49.2024.811.0051, sendo surpreendida com a decisão agravada que determinou a suspensão de todas as ações, movidas contra os Recorridos.

Salienta que o seu crédito é extraconcursal, porque garantido por CPR, decorrente de operação Barter, estando excluídos, expressamente, dos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o artigo 11, da Lei n. 8.929/1994, com a alteração procedida pela Lei n. 14.112/2020.

Enfatiza que o chamado
stay period
não se aplica a créditos não sujeitos à recuperação judicial e, por isso, deve a decisão recorrida ser reformada.

Argumenta que o milho não é considerado bem essencial, por não ser bem de capital e, por isso, é permitida a sua expropriação, sem qualquer mácula à manutenção e desenvolvimento dos Recuperandos.

Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo, para que não seja suspensa as ações de execução fundadas em CPR, com liquidação física, representativas de operação Barter, até julgamento de mérito pelo Colegiado.

O pedido de tutela recursal pleiteado não foi concedido (id. 226437676, págs. 01/04).

Os Recorridos apresentaram contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ter havido supressão de instância e, no mérito, pugna pelo seu não desprovimento (id. 2323176979, págs. 01/24).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Dipagro Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o processamento da Recuperação Judicial n. 1004619-27.2024.8.11.0003, determinando a suspensão de todas as ações movidas em face dos Agravados, com exceção daquelas previstas nos parágrafos 1
o
, 2
o
e 7
o
do artigo 6
o
da Lei n. 11.101/2005.

Denota-se dos autos de origem que Josemir Kreibich e Luciante Bergmaier Kreibich, empresários rurais, ingressaram com o pedido de Recuperação Judicial, sustentando, em apertada síntese, que a situação financeira está extremamente abalada, visto que possuem obrigações com valores altos, com prazo de pagamento em curto prazo, e não conseguiram cumprir da forma pactuada.

O Juízo singular entendeu que os requisitos legais exigidos foram preenchidos e, por isso, deferiu o processamento da Recuperação Judicial, determinando a suspensão de todas as ações ou execuções, ajuizadas contra os Requerentes, excetuando as ações que demandam quantia líquida, as ações de natureza trabalhista e as execuções de natureza fiscal, durante o
stay period
.

A empresa Dipagro Ltda. opôs o Recurso de Embargos de Declaração, alegando que o Magistrado não observou o previsto no artigo 11, da Lei n. 8.929/1994, alterado pela Lei n. 14.112/2020 que dispõe que a CPR com liquidação física, representativa da operação bater, não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial e, por isso, pugnou pela retificação da decisão recorrida, para que conste a ressalva de que a suspensão das ações/execuções não se aplica às execuções fundadas em Cédula de Produto Rural, originadas de contratos bater.

O Juiz rejeitou os Declaratórios, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Frente a tal,
NEGO PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
(Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica
Dipagro Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pelos Recorridos.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

Os Agravados levantam a preliminar de não conhecimento do Recurso, sustentando que o fundamento utilizado pela Recorrente para reformar a decisão recorrida – extraconcursalidade do crédito – não foi submetido à apreciação do Juízo singular, configurando, portanto, supressão de instância.

Analisando os autos, entendo que, embora o Magistrado singular não tenha decidido sobre a extraconcursalidade do crédito da Agravante, na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, por ela opostos, expressou entendimento de que o deferimento do processamento da Recuperação Judicial implica a suspensão do curso de todas as ações e execuções, ajuizadas contra os Recuperandos, ora Agravados, ainda que os créditos vinculados à CPR não se submetam aos efeitos da recuperação judicial.

Dessa forma, a tese desenvolvida pela Recorrente não configura supressão de instância, porque analisada – ainda que superficialmente – pelo Juízo
a quo
.

Diante disso, rejeito a preliminar de não conhecimento do Recurso, levantada pelos Recorridos.

Do Mérito

É sabido que a Lei da Recuperação Judicial determina, como consectário legal do deferimento do processamento da recuperação judicial, a suspensão de todas as ações e execuções contra a parte recuperanda, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), passível de prorrogação nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Lei n.
11.101
/2005, em seu artigo
6
o
, inciso
III
, dispõe que:

Art. 6º - A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020

I - (...);

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

A Lei n. 8.929/1994 que dispõe sobre a Cédula de Produto Rural, no seu artigo 11, com a redação dada pela Lei n.
14.112
/2020, assim preceitua:

Art. 11.
Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à
CPR
com liquidação física
, em caso de antecipação parcial ou integral do preço,
ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter)
, subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto. (Destaquei).

Nota-se que o crédito e as garantias cedulares, representados por Cédula de Produto Rural, garantida por penhor agrícola, sem concorrência de terceiros, quando emitidas no caso de antecipação parcial ou total do preço ou decorrente de operação de troca (bater), não se subsume às disposições contidas no § 3
o
do artigo
49
, da Lei n.
11.101
/2005, porque se tratar de crédito extraconcursal.

Registro que a operação “barter” se caracteriza por ser uma negociação realizada entre produtores rurais e empresas de insumo, ou cooperativas de crédito rural, onde é comum o pagamento dos insumos com o produto a ser futuramente colhido na propriedade rural. O produtor recebe o insumo e emite uma CPR com vistas a garantir a operação.

Importante mencionar que, segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare ou quando for com ela incompatível,
in verbis
:

Art. 2
o
- Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1
o
- A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

A Lei n.
14.112
/2020, modificou o artigo
11
, da Lei n.
8.929
/1994, estabelecendo que a
CPR
com garantia real (penhor agrícola) não se submete ao Juízo da Recuperação Judicial e dessa forma revogou a disposição contida no §
5
o
do artigo
49
da Lei
11.101
/05, pois com ela incompatível.

As Leis ns.
8.929
/1994 e
11.101
/2005 são especiais e nenhuma se sobrepõe a outra. Assim, não há dúvidas de que o disposto no artigo
11
, com a nova redação, deve ser aplicada ao caso vertente, posto que a nova lei trata da recuperação para um crédito específico.

Nessa senda, a CPR com antecipação total ou parcial ou entrega física e originárias de barter não podem ser incluídas na recuperação judicial.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DO CREDOR DE CPR AO
ARROLAMENTO DO CRÉDITO DA AGRAVANTE NA RELAÇÃO DEFINITIVA DE CREDORES CONCURSAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO:
NÃO SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS REPRESENTADOS POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM ANTECIPAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO PREÇO – ART.11 DA LEI N. 8.929/94, COM REDAÇÃO DADA PELO ART.4º DA LEI N. 14.112/2020
– NOVA REDAÇÃO DADA POR LEI POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO AOS EMPRESÁRIOS RURAIS (PESSOAS FÍSICAS) ANTES DO ADVENTO DA NOVEL LEX – CARÁTER SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO QUE JULGA O MÉRITO RECURSAL – ART. 1.008 DO CPC/15 – CRÉDITO CEDULAR A SER EXCLUÍDO DOS EFEITOS DO FEITO RECUPERACIONAL – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Consoante orientação do STJ, em razão de não virem assinalados na Lei n. 11.101/2005, os prazos processuais para a interposição de recursos contra decisões judiciais proferidas em autos do processo recuperacional devem ser contados em dias úteis, nos termos do art. 219,
caput
, do CPC/15.

Por força da nova redação do art. 11 da Lei n. 8.929/94 (Lei da CPR, dada pelo art. 4º da Lei n. 14.112/2020,
os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR nos casos em que há antecipação parcial ou integral do preço não se sujeita aos efeitos da recuperação.

Ainda que o pedido de recuperação judicial do produtor tenha sido proposto em momento anterior ao advento da Lei n. 8.928/94, por força do
caráter substitutivo
da decisão do juízo
ad quem
(art.1.008 do CPC/15), se a decisão de primeiro grau foi parcialmente revogada para indeferir o processamento da recuperação judicial em relação aos postulantes pessoas físicas – dentre eles o emitente da Cédula da qual o agravante é credor – quando já em vigor a lei citada,
deve ser reconhecida a não sujeição desse crédito aos efeitos da recuperação, na forma da nova redação do art.11 da Lei n. 8.929/94.
-
(N.U
1009016-75.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 13/09/2023, publicado em 18/09/2023). (Negritei).

No caso em tela, inexistem dúvidas de que a emissão da CPR n. 26.02.2024, pelos Recorridos, decorreu de adiantamento ou barter, portanto, trata-se de crédito extraconcursal abrangido pela nova lei e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Enfatizo que, não obstante o Magistrado singular não tenha declarado a essencialidade dos grãos de milho, tenho posicionamento no sentido de que não são classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial do produtor rural e, portanto, mesmo estando no período de blindagem (
stay periodo
) a suspensão das execuções fundadas em CPR, com representação física, representativa de operação bater, não se mostra correta.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pelos Recorridos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso
de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Dipagro Ltda., para determinar que as ações de execução, fundadas em
CPR, com representação física, referente à operação bater, não sejam suspensas pelo deferimento da Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024